Tribunal: TJBA
Processo: 8130092-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130092-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JAINE SANTANA SIMOES

Advogado(s)
:
SABRINA SOUZA PINTO ARAUJO, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que manteve sentença de procedência em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, em razão da realização de leilão extrajudicial de veículo durante tratativas de renegociação e após pagamento substancial do financiamento.

II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera irresignação quanto ao mérito já apreciado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.
4. A Embargante limita-se a reiterar tese já analisada no acórdão, com o objetivo de reabrir discussão sobre fundamentos devidamente enfrentados, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
5. O acórdão embargado examinou de forma clara e completa a realidade fática e jurídica dos autos, especialmente a existência de tratativas, o pagamento substancial da dívida e a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A existência de tratativas demonstradas nos autos evidencia conduta pautada na boa-fé pela consumidora, impondo-se à instituição financeira o dever de aguardar o desfecho das negociações antes de alienar o bem.

6. Embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou modificar entendimento consolidado pelo Colegiado.
7. Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida. 2. Ausentes os vícios legais, impõe-se a rejeição dos embargos.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 651.076/RS; TRF-1, EDAG 10288845620204010000; TJ-MG, ED 2412609-39.2024.8.13.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8130092-09.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é embargante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e embargado
JAINE SANTANA SIMOES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator